Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708348-88.2019.8.07.0014 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.166.561/RJ (Tema 414), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especiais de ID 45247794 e ID 70923485 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014